Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-13.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004810-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), OLDERONDO TEODORO DE ANDRADE - CPF: 442.574.901-44 (AGRAVADO), JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS - CPF: 024.556.441-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA TEODORO - CPF: 626.702.716-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO. INTERNAÇÃO EM UTI OU LEITO NEUROLÓGICO ESPECIALIZADO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PRAZO E ÀS MEDIDAS COERCITIVAS.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que determinou aos entes públicos a transferência de paciente acometido por traumatismo cranioencefálico para hospital com
unidade de terapia intensiva ou leito neurológico especializado, no prazo de seis horas, inclusive mediante custeio em rede privada, sob pena de adoção de medidas constritivas. O recorrente sustenta a necessidade de direcionamento da obrigação ao ente estadual, a impossibilidade de responsabilização municipal por procedimento de média e alta complexidade e a inadequação de medidas coercitivas como multa diária e bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de disponibilização de leito de UTI ou leito neurológico especializado para tratamento de traumatismo cranioencefálico deve ser direcionada prioritariamente ao ente estadual, em razão da classificação do procedimento como de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade do ente municipal pode ser afastada ou se permanece de forma subsidiária diante da responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde; (
iii
) determinar se subsiste interesse recursal na análise da razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da tutela e da imposição de medidas coercitivas, diante da comprovação posterior do cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a urgência da medida pleiteada, pois os elementos técnicos constantes dos autos demonstram quadro clínico grave decorrente de traumatismo cranioencefálico, com classificação de
risco emergencial e necessidade imediata de internação em unidade de terapia intensiva, configurando perigo concreto à vida e justificando a intervenção judicial para assegurar tratamento médico adequado.

4.
O direito à saúde possui natureza de direito fundamental de eficácia imediata e impõe ao Poder Público dever
prestacional
de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, legitimando a atuação jurisdicional para assegurar a efetivação do mínimo existencial quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento.

5.
Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda, sem que a divisão administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde constitua obstáculo à tutela jurisdicional do direito fundamental do cidadão.

6.
A classificação do tratamento como procedimento de média e alta complexidade permite o direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual, responsável pela organização e oferta desses serviços no sistema público de saúde, sem prejuízo da permanência do ente municipal no polo passivo para atuação subsidiária em caso de omissão ou insuficiência da prestação.

7.
A alegação de inadequação de medidas coercitivas, como multa diária e bloqueio de verbas públicas, não afasta a possibilidade de utilização desses instrumentos processuais, os quais constituem meios excepcionais destinados a assegurar a efetividade das decisões judiciais que visam à concretização do direito fundamental à saúde.

8.
A comprovação posterior do cumprimento da determinação judicial, com a efetiva transferência do paciente para unidade hospitalar adequada, implica perda superveniente do objeto recursal quanto à análise da razoabilidade do prazo fixado e da adequação da medida coercitiva anteriormente imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito fundamental à saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para assegurar o fornecimento de tratamento médico indispensável.

2.
Em se tratando de procedimento classificado como de média ou alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde, é legítimo o direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual, mantida a responsabilidade subsidiária do ente municipal.

3.
A utilização de medidas coercitivas, como multa diária ou bloqueio judicial de valores, constitui instrumento admissível para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que determinam prestações de saúde.

4.
A comprovação do cumprimento da obrigação imposta na tutela de urgência acarreta a perda superveniente do objeto recursal quanto às questões relativas ao prazo de cumprimento e às medidas executivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 197; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178 (Tema 793); TJMT,
AgInt
nº 1025369-25.2025.8.11.0000; TJMT, N.U nº 1001696-51.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento
interposto pelo ente público municipal
,
contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de n. 1000588-60.2026.8.11.0013, que tramita perante 1ª Vara de Pontes e Lacerda - MT.

O juízo plantonista de origem (id 222214547 – de origem),
deferiu a tutela de urgência
requerida,para determinar que os réus, no prazo de 6 (seis) horas a partir da citação/intimação, procedam com a transferência do paciente para hospital com UTIou leito neurológicoespecializado ematendimento de Traumatismo Cranioencefálico (TCE), conforme prescrição médica, ainda que mediante custeio em entidade particular, sob pena de adoção de medidas constritivas a fim de garantir o cumprimento da obrigação pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC).

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso, alegando necessidade de atribuição de efeito suspensivo diante da inobservância do Tema 793 do STF quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, bem como da possibilidade de aplicação de multa e bloqueio de verbas públicas em desarmonia com entendimento deste Tribunal e da ausência de prazo razoável para cumprimento da liminar.

Sustenta a inobservância pelo juiz de primeiro grau ao Tema 793 do STF, posto que não direcionou o cumprimento primário da obrigação ao ente público responsável pela internação em UTI ou leito neurológico especializado em atendimento de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) qual seja: o Estado; a possibilidade de eventual multa diária e bloqueio de verbas públicas, a serem arbitradas contra o município em caso de não cumprimento imediato da decisão judicial, o que se mostra em descompasso com entendimento jurisprudencial
.

A
duz a ausência de razoabilidade no prazo concedido pelo juízo de primeiro grau para cumprimento das obrigações constantes da decisão liminar, uma vez que o magistrado de primeiro grau determinou que a decisão seja cumprida em 06 (seis) horas, devendo ser concedido o efeito suspensivo para suspender na íntegra a decisão objurgada ou ao menos para ampliar o prazo para que a tutela de urgência seja efetivamente cumprida.

R
equer
eu

em sede de tutela recursal
efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão do juízo de 1º grau, em relação ao
município, mantendo a obrigação em relação ao estado. Alternativamente, pugna-se pela dilação do prazo concedido para cumprimento da liminar, visto que o prazo concedido pelo magistrado não foi razoável.

Meritoriamente, alega que a internação em UTI adulto tipo II ou a internação em leito neurológico especializado em atendimento de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é de média / alta complexidade, conforme estabelece o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP, devendo ser anulada a decisão liminar de primeiro grau em relação ao município, uma vez que a competência para o fornecimento da internação deferida pelo juízo de 1º grau é do estado.

Afirma que
as medidas de constrição por descumprimento
não traz
em
qualquer efeito pedagógico no sentido de melhoria do serviço público de saúde
, postulando a suspensão em relação a eventual aplicação de multa e bloqueio online de verbas públicas em face do município.

Requer, ao final, seja concedido efeito suspensivo para sustar/obstar os efeitos da decisão liminar contra o Município, com suspensão de multa e bloqueio de verbas públicas, devendo o cumprimento ser direcionado ao Estado; alternativamente, preferência de bloqueio contra o Estado e ressarcimento; não sendo concedido, ampliação do prazo; ao final, provimento do recurso para anular a decisão que deferiu a tutela provisória.

O relator
e
m decisão

(
id 344661899
)
,

deferiu parcialmente
a tutela recursal para
redirecionar o cumprimento
prioritário da transferência do paciente
ao ente estadual
, mantida a responsabilidade subsidiária do Município, bem como para substituir a imposição de multa diária por bloqueio judicial.

A t
utela recursal
deferida parcialmente
foi
comunicada nos autos de origem sob id 222357240
, com posterior

i
ntimação
do juízo de origem

(
id 222469342
-
de origem
)
para
que os

entes públicos
, comprov
asse
m o cumprimento da obrigação
, que foi informada
(id

222509102)
pelo município
que o paciente foi transferido para a unidade hospitalar do Hospital Regional Dr. Antônio Fontes, localizado no Município de Cáceres, conforme informações extraídas do SISREG (id 222509103 – de origem).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo estado sob id 347585396
defendendo que o munícipio não deve ser excluído do polo passivo, uma vez que a tese fixada no Tema 793 do STF, que prevê a necessidade de “direcionamento” da “judicialização da saúde”, nunca se prestou a declarar a ilegitimidade passiva e a exclusão do entes públicos, logo, ao ente sem responsabilidade primária cabe pedir o direcionamento primário ao ente responsável, motivo pelo qual
requer o não provimento do agravo de instrumento.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões do paciente agravado sob id 350928363

Manifestação da procuradoria sob id 353585383
,
afirmando que
a internação em unidade de terapia intensiva e o tratamento especializado de traumatismo cranioencefálico configuram procedimento de média e alta complexidade, cuja execução se insere, em regra, na esfera de
responsabilidade primária do Estado, sem afastar a responsabilidade supletiva do Município, especialmente em situações de urgência e risco iminente à vida
,
opinando pelo provimento parcial do recurso
tão somente para que a obrigação seja direcionada prima facie ao Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De plano,
reconheço a perda superveniente do interesse recursal quanto ao prazo para cumprimento da liminar e a medida coercitiva imposta
. Isso se deve à comprovação do cumprimento da decisão, uma vez que o Município recorrente informou (id 222509102) a transferência do paciente para o Hospital Regional Dr. Antônio Fontes, em Cáceres - MT, conforme dados extraídos do SISREG (id 222509103 – de origem).

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1000588-60.2026.8.11.0013, proposta com o objetivo de assegurar a transferência de paciente acometido por traumatismo cranioencefálico para hospital que disponha de unidade de terapia intensiva ou leito neurológico especializado, tendo o juízo plantonista deferido a tutela para determinar que os entes públicos promovam a transferência no prazo de seis horas a partir da intimação, inclusive mediante custeio em unidade privada, sob pena de adoção de medidas constritivas destinadas à efetivação da obrigação
.

Superada a análise do interesse recursal, cumpre contextualizar a lide originária, que versa sobre o fornecimento de tratamento intensivo especializado.

No agravo de instrumento, o Município sustenta: I – necessidade de atribuição de efeito suspensivo em razão da possibilidade de imposição de multa diária e bloqueio de verbas públicas em desacordo com entendimento jurisprudencial; II – inobservância do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, pois a obrigação deveria ser direcionada primariamente ao Estado, responsável pela disponibilização de leitos de UTI ou leito neurológico especializado para tratamento de traumatismo cranioencefálico; III – incompetência do Município para custeio da internação deferida, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, conforme classificação do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP; IV – inadequação das medidas de constrição, notadamente multa diária e bloqueio de verbas públicas, por violação à gestão administrativa do serviço público de saúde.

Como pontos controvertidos, discute-se o direcionamento da obrigação de disponibilização de leito de UTI ou leito neurológico especializado para tratamento de traumatismo cranioencefálico no âmbito do Sistema Único de Saúde, a

responsabilidade do Município frente à competência do Estado para procedimentos de média e alta complexidade, e a possibilidade de imposição de medidas constritivas, especialmente multa diária e bloqueio de verbas públicas.

A
s alegações relativas à razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da tutela de urgência, não comportam exame meritório
,
porquanto dizem respeito à tutela recursal anteriormente apreciada.
inclusive
, conforme se extrai dos autos de origem, houve comunicação do cumprimento da liminar, com a efetiva transferência do paciente para
unidade hospitalar
,
circunstância que esvazia a utilidade prática da análise dessas questões, por já se encontrar satisfeita a determinação judicial objeto da insurgência
, ocorrendo a
perda superveniente do objeto recursal
.

Por sua vez,
a apreciação
do mérito deve, necessariamente, ser guiada pela evidência técnica coligida ao processo, que afasta qualquer dúvida sobre a essencialidade do tratamento para a preservação da vida do agravado. Sob esse prisma, ganha especial importância o parecer do setor de apoio especializado, nos seguintes termos:

De acordo com a Nota Técnica do NAT (id 222630390 - de origem), o paciente de 84 anos deu entrada no pronto-socorro via Corpo de Bombeiros após um acidente de carro, apresentando traumatismo cranioencefálico (TCE) de grau médio. O documento
descreve
que o procedimento pleiteado se trata de tratamento conservador e destaca a necessidade de intervenção médica de urgência em estrutura hospitalar especializada, especificamente internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A nota conclui ser um caso emergencial, com agravo à saúde que implica em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.

I
mpende registrar que a intervenção do Judiciário, em situações como a presente, não se fundamenta em meras conjecturas, mas na urgência médica cabalmente demonstrada. A análise fática revela um cenário de risco severo à integridade do agravado, conforme atestam as informações técnicas especializadas
.

O relatório médico e o extrato do SISREG
(id
222201919
– de origem)
comprovam que o paciente foi encaminhado em estado grave, com classificação de risco “Prioridade 0 – Emergência, necessidade de atendimento imediato
.
As informações técnicas revelam que o agravado apresenta quadro de
“
S062 - TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO
”
, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade
.

O Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que
“a urgência ou emergência deve estar demonstrada nos autos por relatório médico circunstanciado com expressa menção de quadro clínico de risco imediato”
.

A urgência no caso concreto é objetiva e atual, conforme exige o entendimento
desta corte
, uma vez que o diagnóstico de TCE de grau médio em paciente de 84 anos configura perigo de dano efetivo e risco iminente de vida, ratificando o direito imediato ao leito de UTI
:

A urgência requerida para fins de tutela provisória deve estar comprovada de forma objetiva e atual, sendo incabível sua concessão na ausência de perigo de dano efetivo. (TJMT,
AgIns
1025369-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025).

Além disso, c
onforme a tabela SIGTAP anexada na exordial sob id 344574880 - Pág. 9
, que registra o financiamento do procedimento no âmbito da média e alta complexidade (MAC), com indicação expressa de internação em UTI adulto tipo II, evidencia-se que o atendimento demandado
se

insere
no núcleo das prestações assistenciais de maior densidade tecnológica e custo, cuja organização e financiamento são atribuídos precipuamente ao Estado, no âmbito da gestão regionalizada do Sistema Único de Saúde.

A gravidade do quadro clínico, caracterizado por traumatismo cranioencefálico difuso em paciente idoso, associada à classificação de risco máxima (“Prioridade 0”), evidencia não apenas a urgência extrema, mas também a complexidade assistencial envolvida
.

Nos termos da tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855178), os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de prestações de saúde, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pela política pública específica, sem que isso implique exclusão dos
demais
entes do polo passivo.

Em consonância com a corte suprema,
este Tribunal
entende que
os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, sendo possível a imposição da obrigação a qualquer deles, sem prejuízo de que, em se tratando de procedimento de
média e
alta complexidade, a responsabilidade primária recaia sobre o Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de omissão
:

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, sendo legítima a imposição de obrigação de fazer a qualquer deles. Em casos de tratamentos de alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Estado-membro, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de omissão. (TJMT - N.U 1001696-51.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)

Nesse panorama, o
direito à saúde, conforme o art. 197 da Constituição, é um dever do Estado de relevância pública, abrangendo ações de promoção e recuperação com acesso universal. Segundo a doutrina de Pedro
Lenza
, esse direito possui uma dupla vertente: a natureza negativa, que exige a abstenção de atos prejudiciais, e a natureza positiva, que impõe ao Estado um papel
prestacionista
na implementação e garantia desses serviços essenciais.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197).
Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante à saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros;
b) natureza positiva: fomenta-se um Estado
prestacionista
para implementar o direito social.
(LENZA, Pedro. Direito
Constitucional. 27. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023. (Coleção Esquematizado)
cap. 15.1)
. (
g.n
).

Por sua vez, a tese recursal de inadequação das medidas de constrição
, notadamente multa diária e bloqueio de verbas públicas, sob o argumento de violação à gestão administrativa do serviço público de saúde, não merece acolhimento.

Os referidos
meios executivos de coerção

constituem instrumentos excepcionais destinados a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a concretização do mínimo existencial ligado ao direito fundamental à saúde, sendo admitidas quando necessárias ao cumprimento de ordem judicial, sem que isso implique, por si só, comprometimento das políticas públicas estruturadas ou da sustentabilidade financeira do Sistema Único de Saúde.

A par dessas considerações
, c
onsiderando
a comunicação do
cumprimento da obrigação, resta prejudicada a análise da adequação das medidas coercitivas, permanecendo apenas como fundamento eventual para futuras hipóteses de descumprimento.

Diante do risco iminente à vida do idoso e da necessidade de UTI por
lesão craniana
,
a obrigação deve permanecer prioritariamente com o
ente estadual
, garantindo o acesso imediato à saúde como direito fundamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para confirmar
a liminar que determinou
o direcionamento prioritário da obrigação de disponibilização de leito de UTI especializado ao Estado, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, mantida a responsabilidade subsidiária do Município
, assegurado eventual direito de ressarcimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026